Tribunal: TJBA
Processo: 8050967-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050967-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: L. S. S. e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA POMBINHO NOGUEIRA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ANA CRISTINA POMBINHO NOGUEIRA

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, POR SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
PARTE EMBARGADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
APRECIADO PELO
A QUO
E NÃO DEMONSTRADA A ALTERAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA.
ART. 98,
§ 3º, DO CPC. PEDIDO DA PARTE EMBARGADA DE

APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2º, DO ART. 1.026, DO CPC. NÃO CABIMENTO, EIS QUE AUSENTE O CARÁTER PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e OUTRA,
visando sanar alegado erro material, motivada pela suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários de sucumbência em favor dos patronos da parte embargante, apesar de ser a parte embargada beneficiária da gratuidade da justiça.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu em
erro material, diante da suspensão do pagamento dos honorários sucumbenciais, por ser a parte embargada beneficiária da gratuidade da justiça,

e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo pleiteado

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte autora/embargada, que motivou a concessão do beneficio pelo
a quo
, bem como a alteração da situação de hipossuficiência, impõe-se a aplicação do § 3º, do art. 98, do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos

V- TESE DE JULGAMENTO

Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

Ausentes outros elementos nos autos, a ensejar a revogação da gratuidade de justiça, já deferida pelo
a quo,
impõe-se a suspensão da exigibilidade nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC.

Não restando demonstrado o erro material alegado e, em assim sendo, o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, arts. 98,§3º

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
STJ: EDcl no Agint no CC 152.259/RS;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8050967-2
6.2022.805.0001,

em que figuram como parte embargante

SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e OUTRA
e parte embargada
L. S. S. representado por sua genitora, Alcylene Carla de Jesus dos Santos

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Desembargador(a) Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça